Tribunal: TJES
Processo: 0021513-65.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021513-65.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLOVIS CARLOS ROSSI
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CDC. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO DA APELADA AFASTADA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS VIGENTES NO MOMENTO EM QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXCESSO NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO IDENTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não se aplica a norma consumerista nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

2.
O Regulamento a ser aplicado é aquele vigente quando se encontram preenchidos todos os requisitos para o recebimento do benefício, e não o do momento da adesão do empregado, inexistindo vedação legal às alterações regulamentares, conforme expresso na Lei Federal 6.435/77 ou nas Leis Complementares nºs 108/2001 e 109/2001. Precedentes STJ e TJES.

3.
A matéria acabou sendo sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual, nos autos do precedente firmado n. 1435837/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 907), identificou que o regulamento aplicável ao participante deve ser o vigente no momento em que este reunir as condições de elegibilidade.

4.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APTE. : CLOVIS CARLOS ROSSI

APDA. : FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLOVIS CARLOS ROSSI

contra sentença (fls. 621/625-numeração originária) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, na ação ordinária ajuizada em face da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS,

julgou improcedentes os pedidos autorais.

Insurge-se o apelante aduzindo, em suma:
(
1)
a apelada confessou extrajudicialmente a veracidade dos fatos contidos na petição inicial, em publicação veiculada em seu sítio na internet em 23.01.2017 – aplicação do art. 389, CPC;
(2)
requer, além da aplicação das normas vigentes no momento da adesão ao plano, seja aplicada a alteração posterior favorável referente à valorização das parcelas que compõem o salário de contribuição para o cálculo do valor inicial, conforme Súmula 288/TST;
(
3
)
a prova dos autos (cálculo de amostragem) indica que, caso utilizada a metodologia de cálculo prevista no regulamento vigente à época da adesão do participante – e não na época de sua aposentadoria – haveria diferenças em favor do apelante;
(4)
o recorrente está protegido pelas regras do Código Consumerista ante a inversão do ônus da prova, caberia à recorrida demonstrar que não causou prejuízos ao autor, o que não fez;
(5)
pugna, alternativamente, pela redução dos honorários fixados como honorários de sucumbência.

Requer a reforma
in totum
da sentença para julgar procedente a pretensão autoral, visando a condenação da ré ao pagamento das diferenças do benefício de suplementação de aposentadoria, decorrentes da utilização do Regulamento vigente na data da adesão da recorrente ao plano Petros, e, alternativamente, redução da verba honorária.

A Petros apresentou contrarrazões reiterando as teses de sua contestação e pugnando pela manutenção da sentença.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça concedida na origem. Presentes os requisitos de sua admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões recursais.

Extrai-se dos autos que o apelante se aposentou em
07.05.2012
, passando então a receber da apelada PETROS o benefício de suplementação dos proventos de aposentadoria.

Alega que foi admitido na Petrobrás em 03.12.1976 aderindo, portanto ao Regulamento Básico da Fundação PETROS - vigente a partir de 1975-, o qual previa para cálculo do benefício de aposentadoria a “média aritmética simples dos 12 (doze) salários de cálculo anteriores a data de aposentadoria, excluído o 13° salário e incluída uma gratificação de férias, menos o valor dos proventos pagos pelo INSS, ou seja, a suplementação equivaleria a uma renda mensal correspondente ao excesso do salário-real de beneficio sobre o valor da aposentadoria por tempo de serviço concedida pelo INSS”, nos termos dos artigos 14 a 16 e 23 a 24 do Regulamento Básico -(vide petição inicial fl. 03).

Todavia, afirma que a Petros não calculou o benefício de acordo com a versão do regulamento em vigor em 1975, e sim, conforme a versão resultante das alterações supostamente prejudiciais introduzidas no regulamento em 2012 – data da aposentadoria -, tal como a introdução de um fator redutor do benefício que passou limitar a 90% (noventa por cento) a média dos últimos 12 (doze) salários de cálculo, menos o valor pago pelo Regime Geral (alteração introduzida em 1984).

Segundo o apelante, o novo Regulamento estabeleceu uma fórmula contendo um coeficiente redutor de aposentadoria e, além disso, um fator de correção da suplementação equivalente a “
0,9 x o salário de participação x o coeficiente redutor de aposentadoria - o valor pa
g
o pelo INSS multiplicado pelo coeficiente redutor e dividido pelo valor da suplementação de proventos” .

Busca o apelante a aplicação das regras regulamentares de seu plano de benefícios vigentes no momento
d
a adesão ao Plano
(acrescidas apenas das alterações que lhe forem favoráveis – Súmula 288/TST) e não das regras vigentes ao momento de sua aposentação – como o fez a apelada.

Dessa forma, resta definir, qual a regra aplicável ao cálculo inicial da fixação do valor de seu benefício de suplementação de aposentadoria.

Primeiramente, o recorrente alega que a PETROS teria
confessado
os fatos alegados na petição inicial por meio do informativo publicado no dia 23.01.2017, no sítio eletrônico da Petros e transcrito às fls. 679/681 da petição recursal, o que deveria levar à aplicação do art. 389, CPC e procedência do pleito almejado.

De plano, ressalto que
não
lhe assiste razão.

Ainda que a retirada do limitador se tratasse de um reconhecimento por parte da Petros da situação narrada na inicial (o que não ocorreu), a pena de confissão somente diz respeito a questões fáticas e não a questões de direito, como a tratada nestes autos.

Ademais, da leitura do referido informativo infere-se que a apelada apenas explicou, publicamente, que a utilização do fator limitador de 90% no cálculo do benefício de suplementação de aposentadoria – deveu-se à hiperinflação da época – e afirmou que tal limitador “do teto” seria retirado, porque já não se justificava mais a sua utilização.

Inexistiu qualquer confissão ou reconhecimento de que o momento da aplicação das regras regulamentares de seu plano de benefícios seria o da admissão do segurado, por exemplo. Tampouco, admitiu que suas alterações redundaram em prejuízos àqueles poucos que sofreram com o fator de redução (de acordo com a nota transcrita “
Dos mais de 60 mil aposentados e pensionistas do PPSP, 9.500 terão os benefícios reajustados por causa do fim do limitador do teto”
- ou seja, 9.500 foram afetados, e seus benefícios sofrerão reajustes, uma vez que não mais se justifica a utilização do redutor.

Portanto, ao contrário do que afirma o apelante, a nota divulgada no site da Petros apenas reitera seus próprios argumentos de que o novo regramento só foi aplicado para beneficiar os assistidos, em razão do momento inflacionário vivenciado.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

1)
Rechaça-se a alegação de confissão por parte da Petros da situação narrada na inicial. A pena de confissão somente diz respeito a questões fáticas e não a questões de direito. Tampouco constou, na nota divulgada no site da Petros, qualquer confissão ou reconhecimento de que o momento da aplicação das regras regulamentares de seu plano de benefícios seria o da admissão do segurado
. (TJES, Classe: Apelação, 024130401797, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

“(...). 1.
Rejeita-se a alegação de confissão da PETROS

porque o informativo publicado no dia 23.01.2017, no site www.petros.com.br http://www.petros.com.br, apenas justifica, publicamente, a utilização do fator limitador de 90% no cálculo do benefício de suplementação de aposentadoria utilizado na época de hiperinflação e afirma que tal limitador será retirado, porque já não se justifica mais a sua utilização, atitude que atingiria apenas 9.500 aposentados, que terão seu benefício reajustado por causa do fim do limitador em questão
. (...). (TJES, Classe: Apelação, 024130227051, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

Também é descabida a tese de aplicabilidade da Lei nº 8.078/90 ao caso concreto, nos termos do enunciado de súmula nº 563, do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
”. (Súmula 563, Segunda Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Quanto a regra aplicável à fixação do valor do benefício de suplementação de aposentadoria, em que pesem os argumentos do apelante, o fato é que o Regulamento a ser aplicado é aquele
vigente quando se encontram preenchidos todos os requisitos para o recebimento do benefício
, e não o do momento da adesão do empregado, inexistindo vedação legal às alterações regulamentares, conforme expresso na Lei Federal 6.435/77 ou nas Leis Complementares nº's 108/2001 e 109/2001.

Os arts. 17, parágrafo único, e 68, §1º, ambos da LC 109/2001, que dispõe sobre o regime de previdência complementar, determinam que as alterações processadas nos regulamentos dos planos de benefícios aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas de previdência complementar, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça historicamente sempre entendeu que
se aplicam aos participantes de previdência complementar fechada todas as
posteriores
alterações
a
sua adesão ao plano respectivo
, já que,

não existindo direito adquirido a regime jurídico
, eles possuem somente mera expectativa

de que permanecerão íntegras as regras vigentes no momento de sua adesão, (REsp 1431273/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 18/06/2015), (REsp 1443304/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015) .

Em 2019, a matéria acabou sendo sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual, nos autos do precedente firmado n. 1435837/RS sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 907)
, identificou que o regulamento aplicável ao participante deve ser o vigente no momento em que este reunir as condições de elegibilidade, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL.
REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA.

NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO.
DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO. 1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios.
2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).
3. Recurso especial provido. (REsp 1435837/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 07/05/2019)

Como não poderia ser diferente, cito excertos no mesmo sentido deste Sodalício,
in

verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONFISSÃO DA APELADA AFASTADA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS VIGENTES NO MOMENTO EM QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Rechaça-se a alegação de confissão por parte da Petros da situação narrada na inicial. A pena de confissão somente diz respeito a questões fáticas e não a questões de direito. Tampouco constou, na nota divulgada no site da Petros, qualquer confissão ou reconhecimento de que o momento da aplicação das regras regulamentares de seu plano de benefícios seria o da admissão do segurado. 2) Descabida a tese de aplicabilidade da Lei nº 8.078/90 ao caso concreto, nos termos do enunciado de súmula nº 563, do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. (Súmula 563, Segunda Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).
3) O Regulamento a ser aplicado é aquele vigente quando se encontram preenchidos todos os requisitos para o recebimento do benefício, e não o do momento da adesão do empregado, inexistindo vedação legal às alterações regulamentares, conforme expresso na Lei Federal 6.435/77 ou nas Leis Complementares nºs 108/2001 e 109/2001. Precedentes STJ e TJES.
4) O entendimento sumulado do TST refere-se à complementação dos proventos de aposentadoria instituída, regulamentada e paga diretamente pelo empregador, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, não sendo essa a hipótese dos autos, que cuida de relação contratual civil, e não laboral. 5) Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, não há motivos para redução, eis que o percentual de 10% sobre o valor da causa ampara-se na regra processual do art. 85, §2º, do CPC, sendo fixada no percentual mínimo legal, inexistindo qualquer exacerbação. Ademais, descabe fixação por apreciação equitativa por não se enquadrar na hipótese do §8º do referido artigo legal. 6) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130401797, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. PETROS. CDC. INAPLICABILIDADE. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NORMA VIGENTE QUANDO DO ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não se aplica a norma consumerista nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.
2. Não existe direito adquirido do participante às disposições contidas no Regulamento do plano de previdência privada suplementar no momento de sua adesão, mas tão somente a partir do momento em que preenchidos os requisitos necessários à sua fruição. Precedentes do C. STJ e do E. TJES. 3.
Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140230988, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR CONFISSÃO DA APELADA AFASTADA - INCIDÊNCIA DAS NORMAS VIGENTES NO MOMENTO EM QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a alegação de confissão da PETROS porque o informativo publicado no dia 23.01.2017, no site www.petros.com.br http://www.petros.com.br , apenas justifica, publicamente, a utilização do fator limitador de 90% no cálculo do benefício de suplementação de aposentadoria utilizado na época de hiperinflação e afirma que tal limitador será retirado, porque já não se justifica mais a sua utilização, atitude que atingiria apenas 9.500 aposentados, que terão seu benefício reajustado por causa do fim do limitador em questão. 2. Ademais, a pena de confissão somente diz respeito a questões de fato e não a questões de direito, como a tratada nestes autos. Assim, ainda que a apelada confirmasse que praticou os fatos narrados na inicial (ou seja, que concedeu os benefícios de previdência complementar fora dos parâmetros do Regulamento de 1969), ainda assim seria necessário decidir se tal atitude possui respaldo jurídico ou não. 3.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, seguido por este eg. TJES, no sentido de que se aplicam aos participantes de previdência complementar fechada todas as alterações posteriores à sua adesão ao plano respectivo, já que, não existindo direito adquirido a regime jurídico, eles possuem somente mera expectativa de que permanecerão íntegras as regras vigentes no momento de sua adesão . 4. Recurso improvido, remessa prejudicada.
(TJES, Classe: Apelação, 024130227051, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DIFERENÇAS DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PETROS ART. 41 DO RPB BENEFÍCIO COMPLEMENTAR MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- (...) 3- (...)
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.
(...) 3; Recurso especial provido. (STJ REsp: 1435837 RS 2014/0031379-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/02/2019, S2 SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2019) 4- Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em definitivo em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade está suspensa por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita. 5- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140308875, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

O recorrente defende a utilização do Regulamento vigente quando ingressou na Petrobrás, em alusão ao enunciado nº 288 do TST. Contudo, o entendimento sumulado do TST refere-se à complementação dos proventos de aposentadoria instituída, regulamentada e
paga diretamente pelo empregador
, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, não sendo essa a hipótese dos autos, que cuida de relação contratual civil e estatutária, e não laboral.

Portanto, não há irregularidade na fixação, pela apelada, do valor do benefício de suplementação de aposentadoria concedido ao apelante com base nas disposições regulamentares vigentes quando de sua aposentação, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

Quanto aos
honorários
advocatícios sucumbenciais,
não

há se falar em redução,
como pretendido pela apelante, eis que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa ampara-se na regra processual do art. 85, §2º, do CPC, sendo fixada no percentual
mínimo
legal, inexistindo qualquer exacerbação, considerando ainda que o valor atribuído à causa foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e ainda, descabe fixação por apreciação equitativa por não se enquadrar na hipótese do §8º do referido artigo legal.

Pelo exposto, conheço do recurso, e
nego-lhe
provimento.

Majoro os honorários de sucumbência em sede recursal, na forma do §11º, do art. 85, CPC para
15%
sobre o valor atualizado da causa, segundo os critérios previstos nos incisos do §2º do mesmo diploma legal, movida pelo grau de zelo dos profissionais, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigidos, e lugar da prestação dos serviços, ressalvando que a cobrança do crédito está
suspensa
em virtude do deferimento da
gratuidade de justiça
na origem (art. 98, §§2º e 3º, CPC).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto da eminente Relatora.